Tribunal: TJDFT
Processo: 0001265-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos delitos de ameaça e vias de fato, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum.
4. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena intermediária na segunda fase da dosimetria, tem adotado, de forma ampla, a fração de 1/6, calculada sobre a pena-base, para aplicação das agravantes e atenuantes. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena intermediária em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, cabível a sua readequação.
5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.